Tribunal: TJDFT
Processo: 0722615-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. OFENSA. ART. 489, § 1o, INCISOS IV E VI, NÃO VERIFICADA. FUNCEF. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM DESFAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. TEMA N° 452. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve discriminação de gênero que possa fundamentar a revisão dos benefícios previdenciários complementares recebidos pela apelada.
2. O Juízo singular não está obrigado a enfrentar todos os argumentos articulados pelas partes, mas somente os capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
3. De acordo com a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.370.191-RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema no 936), "a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma”.
4. A decadência é o ato-fato jurídico caducificante que tem por eficácia a desconstituição da própria relação jurídica existente entre as partes. 4.1. Aliás, o prazo decadencial não está relacionado ao exercício de uma pretensão, pois não se trata da possibilidade de exigir de outra parte uma prestação. 4.2. O pedido elaborado pela demandante não está relacionado a erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, pois diz respeito à alegada inconstitucionalidade, em virtude da apontada discriminação de gênero e, por essa razão, não está sujeito ao prazo decadencial previsto no art. 178, inc. II, do Código Civil.
5. O termo inicial do transcurso do prazo de prescrição define-se pelo critério subjetivo da actio nata, de modo que o exercício da pretensão, nesse caso, é possível apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano. 5.1. A pretensão formulada pela apelada no sentido de exigir a complementação de sua aposentadoria surgiu com o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 639.138, aos 18 de agosto de 2020, oportunidade em que foi reconhecida a violação às normas constitucionais, em virtude das cláusulas inseridas em negócios jurídicos de previdência complementar que previam tratamentos distintos pera homens e mulheres para o cálculo e a concessão da complementação de aposentadoria, estabelecendo valores de benefício inferiores para as mulheres em virtude do menor tempo de contribuição. 5.2. A ação foi ajuizada aos 18 de julho de 2022, de modo que foi respeitado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, de acordo com a norma prevista no art. 75 da Lei Complementar no 109/2001.
6. As regras distintas para a aposentadoria aos trabalhadores do gênero feminino devem prestigiar o critério isonômico substancial previsto no art. 5o, caput e inc. I, da Constituição Federal. 6.1. O princípio da isonomia, sob os aspectos formal e substancial, exige o tratamento equitativo entre homens e mulheres e não se aplica somente no âmbito público, estendendo-se também às relações privadas por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 6.2. De acordo com a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (tema no 452), “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 6.3. A natureza jurídica de direito privado, atribuída à apelante, não afasta a preponderância da observância dos direitos fundamentais, mas apenas reitera o caráter vinculativo da observância das respectivas garantias constitucionais. 6.4. O fato de ter a autora aderido à "migração" ao regulamento do plano de benefícios - REB, a despeito das previsões inseridas na cláusula oitava do negócio jurídico em destaque, não impõe renúncia à prerrogativa de tratamento isonômico em razão do gênero, em conformidade com o Texto Constitucional.
7. O acolhimento do pedido formulado pela recorrente a respeito da composição da reserva matemática imporia o desatendimento à tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Julgamento do RE 639.138-RS.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.